Tribunal: TJBA
Processo: 8050885-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050885-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: YEDA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE SINVALDO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATOS NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 43.756,42. O agravante sustenta excesso de execução, alegando que o valor executado extrapola os limites do título judicial, pois inclui contratos não abrangidos pela sentença, tendo sido realizado depósito judicial de R$ 24.086,29, que superaria o valor devido, conforme cálculos próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão da inclusão de contratos não contemplados na sentença; (ii) estabelecer se o valor depositado pelo executado é suficiente para adimplir a condenação reconhecida no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo, sendo vedada a inclusão de elementos estranhos à decisão judicial, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 509, §4º).

4. A sentença de mérito declarou a inexistência de oito contratos específicos, não abrangendo os contratos nº 626666422 e 629266704, os quais foram indevidamente incluídos na planilha de cálculos da parte exequente.

5. Os documentos constantes dos autos, especialmente o extrato do INSS e a planilha de cálculos apresentada pelo agravante, comprovam que os descontos dos contratos discutidos na ação cessaram, e os valores depositados guardam consonância com os parâmetros fixados judicialmente.

6. A inclusão de contratos não reconhecidos na sentença caracteriza excesso de execução, matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício ou a qualquer tempo, conforme precedentes jurisprudenciais.

7. A manutenção da decisão agravada implicaria enriquecimento sem causa do exequente, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

8. O acolhimento da impugnação, ainda que parcial, justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ (Tema 410).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050885-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada YEDA DA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.